Tribunal: TJDFT
Processo: 0740036-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0740036-76.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: RENATO MARQUES ROSA PACIENTE: JOSE ALVES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO Não há pedido liminar. Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 14 de setembro de 2020 14:05:27. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora